Tribunal: STF
Processo: HC 194206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Glauciane Clemente Polotto Oliveira e outros, em favor de Lucas de Mendonça Pucharelli, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 623.660/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 129, §2º, inciso IV, c/c o § 10º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº11.340/06, à pena de 6 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 10)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 12)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 11)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta que o réu primário, possui residência fixa e trabalho lícito, além de ter respondido a instrução em liberdade. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 623.660/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, pois foi cometido mediante extrema violência contra sua companheira, causando-lhe danos permanentes.
    Cito, a propósito, trechos da sentença condenatória:
    “Na fase do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade, entendida como soma das demais circunstâncias judiciais, deve ser valorada negativamente; o acusado é tecnicamente primário (vide F.A. em fls. 200-204); o réu, através das condutas externadas, demonstra possuir personalidade violenta, tanto que deferiu socos no rosto da vítima, sua companheira, e de maneira bestial de maneira bestial mordeu e arrancou um pedaço da orelha, fazendo a vítima desmaiar; a conduta social do réu deve ser valorada negativamente já que ele relatou ser usuário de drogas e dado a bebedeiras; o motivo do crime, fútil, deve ser valorado negativamente, já que ele buscava impedir que a companheira parasse de beber, porém, será sopesado na segunda fase da dosimetria como agravante; as circunstâncias e consequências do crime devem ser apreciadas em detrimento do réu, pois agiu com dolo intenso, na medida em que decepou parte da orelha da companheira, mediante mordida, tanto que a ofendida se submeteu a 05 cirurgias reconstrutivas (ainda há a necessidade de novos procedimentos) e sente vergonha da deformidade permanente resultante (laudo médico de fls. 404-406). Finalmente, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime, assim, fixo a pena-base em 4 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão.
    Na segunda fase da fixação da pena, incide a agravante do motivo fútil, já que o réu agrediu a vítima com socos no rosto e mordida na orelha até que ela desmaiasse, pelo fato de a ofendida ter se recusado a ingerir bebida alcoólica (art. 61, II, 'a', do CP) fica compensada pela atenuante da menoridade (art. 65, II, 'a', do CP), no entanto, também incide na causa a agravante de estado de embriaguez preordenada (art. 61, II, 'l', do CP), assim, a pena base deve ser elevada para 5 anos e 14 dias de reclusão.
    Na terceira fase da dosimetria, não há causa de diminuição da pena, todavia, presente a causa de aumento prevista no artigo 129, §10º do Código Penal, razão pela qual elevo a reprimenda intermediária em 1/3 (um terço), tornando como definitiva a pena de 6 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão.
    Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu LUCAS DE MENDONÇA PUCHARELLI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, §2º, inciso IV, c.c. o §10º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 6 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão.
    Diante da quantidade da pena aplicada e levando-se em conta as circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena (artigo 33, §3º, alínea “b”, do Código Penal) observando a súmula 719 do STF.
    O acusado externou comportamento extremamente violento, além de haver risco de fuga para se furtar da aplicação da lei penal diante da pena e regime aplicados nessa sentença, portanto, presentes requisitos e fundamentos da custódia cautelar (art. 312, caput, do CPP), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA (art. 387, §1º, do CPP) do réu”. (eDOC 10, p. 10-11)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente